Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-96.2018.8.11.0035
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 0002243-96.2018.8.11.0035
Origem: VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO e ADAO OLIVEIRA DA SILVA
Recorrido: ADAO OLIVEIRA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO GERADO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS A PARTES. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, gerado em razão de suposto inadimplemento de Imposto por propriedade veicular o qual já havia sido furtado e devidamente informado ao Estado de Mato Grosso. Foi determinado o pagamento de indenização por danos morais por protesto indevido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, sob alegação de necessidade de minoração do quantum fixado e a taxa a ser aplicada a título de correção.
3. Já a parte reclamante pretende a majoração da quantia fixada.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato. E a parte reclamante comprovou que foi lavrado Boletim de Ocorrências, informando o Furto do veículo, logo, não havendo mais propriedade do bem.
5. O imposto em comento é devido em razão de propriedade do veículo e não havia mais o fato gerador, em razão do furto, logo, a cobrança entre 2013 e 2018 é indevida.
6. Em razão do protesto dos débitos indevidos, o dano moral é presumido.
7. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Restou comprovado nos autos a existência apenas a restrição objeto da demanda em nome da parte recorrida.
9. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002243-96.2018.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 201.622.000-72 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 201.622.000-72 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024